Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. SAÚDE. GRATIFICAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para conclusão de que não é possível a concessão do reajuste pretendido, ante a ausência de dotação orçamentária específica, impossibilitando a eficácia momentânea da lei.
2. Ausente previsão legal de pagamento em dobro em relação aos servidores que laboraram 20 horas semanais, não é possível o reconhecimento do direito à equiparação pretendida pela embargante sob pena de violação à Súmula 37/STF.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.